Tribunal: TJSP
Processo: 1011476-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Mandado de Segurança. Apelação Cível.

Servidor público estadual – Investigador de Polícia – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e paridade de reajustes, na forma das LCF 51/85 e 144/2014, do Tema 21 desta Corte Bandeirante e da EC 41/03 - Inviabilidade – Servidor que completou 30 anos de contribuição somente

Ementa:
Mandado de Segurança. Apelação Cível.

Servidor público estadual – Investigador de Polícia – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e paridade de reajustes, na forma das LCF 51/85 e 144/2014, do Tema 21 desta Corte Bandeirante e da EC 41/03 - Inviabilidade – Servidor que completou 30 anos de contribuição somente em 04.2022, um mês após a impetração e já na vigência da LC 1.354/20 – Exigência para aposentadoria com arrimo na LC 51/85 não preenchida – Observância à norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário, por força de regramento de direito intertemporal (tempus regit actum) – Segurança denegada – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso interposto.